Tribunal: TJBA
Processo: 8051133-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051133-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO POSTERIOR PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Em sede de contrarrazões, a instituição financeira agravada suscitou preliminar de supressão de instância quanto às teses de abusividade de encargos. No mérito, a parte agravante pugna pela suspensão da ordem e sua manutenção na posse do bem sob o argumento de que ajuizou ação revisional anterior, na qual obteve provimento liminar autorizando o depósito judicial dos valores incontroversos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a análise da prejudicialidade externa neste grau recursal configura supressão de instância; e (ii) saber se a existência de ação revisional anterior, com liminar deferida para manutenção de posse, justifica a suspensão da ação de busca e apreensão fundamentada no mesmo contrato.

III. Razões de decidir

A preliminar de supressão de instância deve ser rejeitada, pois a controvérsia recursal não recai sobre o mérito das cláusulas contratuais, mas sim sobre a existência de liame processual com ação anterior que atrai a prejudicialidade externa, matéria apta a ser apreciada para resguardar a segurança jurídica. No mérito, a anterioridade da ação revisional em que houve concessão de tutela de urgência favorável à manutenção da posse do consumidor, condicionada ao depósito judicial, impõe o reconhecimento da prejudicialidade externa. A tramitação simultânea da ação de busca e apreensão gera instabilidade jurídica e viola a boa-fé processual, sendo imperiosa a suspensão do feito executivo posterior em observância à regra de suspensão do processo prevista no Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar de supressão de instância rejeitada. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ação revisional em data anterior à ação de busca e apreensão, com a concessão de liminar para manutenção de posse condicionada ao depósito judicial, configura prejudicialidade externa e impõe a suspensão da demanda recuperatória posterior para a preservação da segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6º e 313, V, "a"; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento 8034386-31.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, j. 03.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051133-56.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSE ANTONIO SANTANA DOS SANTOS e como agravado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a decisão monocrática de ID 89441319, para determinar a suspensão da ação de busca e apreensão (processo nº 8154322-47.2025.8.05.0001) até o julgamento definitivo da ação revisional (processo nº 8015580-42.2025.8.05.0001) ou até que cesse a eficácia da liminar de manutenção de posse lá concedida; bem como para manter o agravante, JOSE ANTONIO SANTANA DOS SANTOS, na posse do veículo descrito na inicial, na qualidade de fiel depositário, condicionando tal manutenção ao estrito cumprimento das obrigações de depósito determinadas pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA